Tribunal: STF
Processo: RHC 208882
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. ALEGADA CONDIÇÃO DE “MULA”. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogério Bastos Cardoso contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 690.622/SP em 21.9.2021.



O caso 



    2. Consta dos autos que, em 8.1.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro recebeu a denúncia oferecida contra o recorrente, pela prática dos delitos previstos no art. 33 e no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva (fls. 211-213, vol. 1).



    Em 25.5.2021, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 2061973-87.2021.8.26.0000 (fls. 53-57, vol. 1).



    Em 5.6.2021, sobreveio sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro, julgando procedente a denúncia e condenando o acusado “como incurso no art. 33, ‘caput’, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 180, § 3º, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, ABSOLVENDO-O da acusação de violação ao art. 180, ‘caput’, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 7-16, vol. 5).



    Em 5.8.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2061973-87.2021.8.26.0000, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu em parte da impetração e considerou prejudicada a parte conhecida. O acórdão tem a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE POSSUI OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, PODERÁ LHE SER ESTABELECIDO REGIME PRISIONAL INICIAL DIVERSO DO FECHADO. QUARTO QUANTO A SER DECLARADA A NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUINTO DE ‘SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS’ (FL. 48). 



    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 180, § 3º, DO CP, NA FORMA DO ART. 69, DESSE ÚLTIMO CODEX.



    CASO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA ENCERRADO, COM SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROLATADA, SEM CONCESSÃO DA BENESSE DE RECORRER EM LIBERDADE, TENDO O WRIT PERDIDO SEU OBJETO NESSA PARTE.



    TESES DE INCIDÊNCIA DE NULIDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DE REPRIMENDA CORPORAL QUE DEVEM SER ARGUIDAS EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO. 



    Ordem conhecida apenas em parte, e nessa parte, considerada prejudicada” (fls. 173-174, vol. 5).



    3. Contra esse julgado foi impetrado, em 27.8.2021, em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 690.622/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. A defesa requereu:



    “a) A concessão liminar, para o fim de determinar a imediata revogação da prisão preventiva, uma vez que, conforme demonstrado, inexiste razão idônea para a segregação cautelar do paciente. 



    a) A concessão liminar, para o fim de determinar a imediata revogação da prisão preventiva, uma vez que, conforme demonstrado, inexiste razão idônea para a segregação cautelar do paciente. 



    c) Alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 10-11, vol. 1).



    4. Em 31.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus (vol. 8).



    Em 21.9.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MULA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. WRIT ORIGINÁRIO JULGADO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. No caso, observa-se que a matéria sobre a possível caracterização de ‘mula’ não foi examinada pelo Tribunal, de acordo com o relatório do acórdão, uma vez que a turma entendeu que o writ estava prejudicado devido à prolação superveniente de sentença condenatória. Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (vol. 17).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente “que a impetração do writ substitutivo, ocorreu em razão de flagrante contrariedade das decisões das instâncias ordinárias com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, vol.21).



    Argumenta “que estamos diante de situação de ‘mula do tráfico’” (fl. 4, vol. 21). 



    Sustenta que, “considerando se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça e que haja vista a máxima excepcionalidade exigida, levando em conta a recomendação CNJ n. 62/2020, como medida, inclusive, a contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19), entende-se que a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares alternativas” (fl. 8, vol. 21).



     Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão e concedendo-se ao recorrente o direito ao mesmo tratamento jurídico dos casos similares, garantindo a mais imperiosa justiça” (fl. 10, vol. 21).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 35). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONDIÇÃO DE MULA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTE TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (vol. 41).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. É de se anotar que, quanto à alegação de constrangimento ilegal em decorrência de indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não apreciou a matéria pela perda do objeto do Habeas Corpus n. 2061973-87.2021.8.26.0000:



     “Por primeiro, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, observa-se que perdeu o objeto, tendo em vista que em pesquisa realizada no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que o processo já se encontra finalizado em Primeiro Grau, com sentença condenatória prolatada em 15/06/2021, sem concessão da benesse de recorrer em liberdade (fls. 380/389 dos autos principais)” (fl. 176, vol. 5).



    8. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também não analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, ratificando a decisão monocrática pela qual indeferido o habeas corpus, ao fundamento de que o mérito do pedido não tinha sido apreciado pelo Tribunal de Justiça. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No caso, observa-se que a matéria sobre a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar não foi examinada pelo Tribunal, de acordo com o relatório do acórdão, uma vez que a turma entendeu que o writ estava prejudicado devido à prolação de sentença condenatória. Consignou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 560): (…)



    De fato, segundo registrado nos autos, o mérito do habeas corpus originário foi impetrado após a sentença condenatória que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    Ademais, a defesa não manejou o recurso próprio para obter um provimento por parte do Tribuna estadual.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento do habeas corpus por configurar indevida supressão de instância” (fls. 4-5, vol. 18). 



    O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    9. Prolatada a sentença condenatória, fica superada a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia. Deu-se também a substituição do título prisional, pelo que os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante não podem ser apreciados neste momento, sob pena de indevida supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não se teria manifestado sobre os fundamentos da sentença condenatória.



    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. TÍTULO PRISIONAL DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO” (RHC n. 118.245, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: PREJUÍZO DA ALEGAÇÃO. 2. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS COM A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NESTA PARTE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTO IDÔNEO. 



    1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa que, pelo que se tem na inicial da impetração no Superior Tribunal de Justiça e no julgado objeto deste habeas corpus, não foi submetida à Sexta Turma desse Superior Tribunal. Impossibilidade de apreciação dessa questão, sob pena de supressão de instância.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença. Precedentes.



    3. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus fica prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente.



    4. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    5. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada” (HC n. 113.185, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.12.2012). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     11. Pelo exposto, com as mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora